Tribunal: TJDFT
Processo: 0754417-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
MSCrim no 0754417-84.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Juliana Ferreira Lopes, representada por advogado constituído, na condição de terceira de boa-fé, em que aponta como ato coator r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual foi decretado o perdimento de bem apreendido - veículo – ao fundamento de sua utilização na prática de crime de tráfico de drogas, conforme previsto no art. 243, parágrafo único, da CF/88 c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06. Alega a impetrante ser proprietária do automóvel Toyota Etios HB XS 15, placa PAD-4120, Renavam 01049616755, chassi: 9BRK19BTXF2051836, que recebera do anterior proprietário, seu genitor, por tradição. Contextualiza que o automóvel foi apreendido na posse de seu companheiro, SAMIR SANTANA PEREIRA, denunciado e condenado na ação penal n° 0700302-13.2023.8.07.0001 por tráfico de drogas, ocasião em que a juíza sentenciante decretou também o confisco do bem. Sustenta, em síntese, que desconhecia qualquer prática ilícita por parte de seu companheiro e que por isso não pode ser penalizada por ato de terceiro. Argumenta, ainda, que a instrução processual que embasou a condenação de seu companheiro não demonstrou a utilização do veículo para a prática do tráfico de drogas, tampouco a conivência da impetrante quanto a isso. Requereu, então, a concessão liminar da ordem, para restituição do bem, a ser confirmada posteriormente no julgamento de mérito. O writ foi distribuído por sorteio em 19/12/2023. O pedido de liminar foi remetido para apreciação do Plantão Judicial de 2a Instância, no dia 21/12/2023, tendo o E. Des. Plantonista assentado a ausência de situação de risco de perecimento do direito que justificasse a atuação excepcional do magistrado plantonista, Id 54684342. Distribuído o mandamus a Relator integrante do Eg. Conselho Especial, foi declinada a competência em favor da Câmara Criminal, consoante decisão de Id 54807401. Em 09/01/2024 vieram-me os autos conclusos para exame do pedido liminar, indeferido na mesma data, conforme decisão de Id 54822592. Solicitadas informações, não foram prestadas. Em manifestação de Id 56146512, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da segurança. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da inicial. O mandamus, impetrado em 19/12/2023, aponta como ato coator sentença condenatória proferida pela 3a Vara de Entorpecentes, na qual foi decretado o perdimento de veículo apreendido, cuja propriedade a impetrante reivindica na qualidade de terceira de boa-fé. Ocorre que, consultando o andamento processual da ação penal no 0700302-13.2023.8.07.0001, onde proferida a sentença apontada coatora, constata-se que o acusado e a ora impetrante, esta na condição de terceira prejudicada, interpuseram recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, conforme art. 597 do CPP, que foi recebido e distribuído no Tribunal à relatoria do E. Des. Waldir Leôncio ainda em 05/12/2023, antes, portanto, da impetração do presente writ. Por essa razão, resta evidente a manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança na espécie. Com efeito, a Súmula 267 do STF, ratificada pelo art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, não admite a impetração de segurança em face de decisão judicial passível de recurso dotado de efeito suspensivo, por implicar no desvirtuamento do remédio constitucional, que não se presta a sucedâneo recursal. No mesmo sentido, é a orientação da Col. Câmara Criminal: AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula no 267 do STF, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal, conforme se pode ver: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Para a admissão da impetração é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. 3. Persistindo a irresignação dos agravantes com relação à mantença do seu patrimônio (não demolição do imóvel) e/ou posterior produção probatória para fins de apuração de suposto ilícito penal, fica facultado o manejo do recurso de apelação, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Embora tal recurso não seja dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), é lícito aos recorrentes pleitear a atribuição do efeito suspensivo por meio da via mandamental (limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso). 4. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial proferida em cautelar inominada de natureza penal, ante a proibição de manejo do writ como substituto recursal. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1415693, 07349231020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO A INICIAL do writ, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09, haja vista a manifesta inadmissibilidade de mandado de segurança no caso. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR